Tribunal: TJES
Processo: 5002551-53.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002551-53.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: MARIA DA JUDA MEDINA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE
COBRANÇA
–
CARTÃO DE CRÉDITO
-

INDEFERIMENTO DA INICIAL
–
DOCUMENTOS APRESENTADOS SUFICIENTES À DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM E EVOLUÇÃO DO DÉBITO
–
RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO
–
SENTENÇA ANULADA.

1.
A presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

2
.
Na espécie, foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, conforme ID 4455336 e ID 4455338. Deste modo, os documentos acostados à petição inicial, bem como aqueles juntados no ID 4455336 e ID 4455338, demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

3.
Neste contexto, os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante.

4.
Em se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato. Assim, os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

5
.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por

DA CASA FINANCEIRA S/A

em face da r. sentença que consta no evento nº 4454882, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da “
ação de cobrança
” ajuizada pela apelante, julgou extinto o processo, nos termos do art. 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais juntadas no evento nº 4455335, a apelante sustenta, em síntese, que:

(I)
“
Há de se ressaltar que na peça vestibular fora informada a data do inadimplemento original, o que demonstra que a r. sentença foi proferida de forma equivocada, já que a parte Apelante cumpriu todos os requisitos estabelecidos na Resolução nº 3.919/2010”;
(II)
“Examinando as faturas colacionadas no momento do ajuizamento da ação, bem como as colacionadas posteriormente, torna-se evidente que também fora cumprido o determinado pelo Art. 13, IV da Resolução 3.919/2010, pois todas as faturas possuem tal informação de forma discriminada, separada e atualizada
”;
(III)
“o que se verifica diante do indeferimento da petição inicial, é que a decisão de ID n° 13875286 não foi clara e expressa, quanto ao seu requerimento, haja vista que os apontamentos requeridos pelo Douto Juízo foram cumpridos.
”;
(IV)
“Resta cabalmente comprovado, que o Douto Juízo, entendendo que esta Apelante não cumpriu o comando judicial, não oportunizou o direito ao contraditório, violando princípios constitucionais que são a base do Estado Democrático de Direito, conforme apontado
”.

Assim, pleiteou a anulação da r. sentença proferida pelo Juízo a quo, para determinar o prosseguimento do feito.

Em breve histórico
,
DA CASA FINANCEIRA S/A

ajuizou a presente
“
ação de cobrança
”
afirmando que:

Em 23/12/2016, após análise de crédito, a parte ré aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170026294453. As faturas do cartão de titularidade do consumidor, ora réu, tinham como vencimento o dia 10 (dez) de cada mês, de modo que desde o início da prestação do serviço, tal data periódica era a convencionada entre as partes como a de pagamento das faturas.

Ocorre que, conforme faturas anexas, o(a) consumidor(a) deixou de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 10/10/2017, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido. Nesse contexto, a última fatura com valores em aberto remete à data de 10/05/2018, com débito no importe de R$ 5.397,69 (cinco mil, trezentos e noventa e sete reais e sessenta e nove centavos), ao passo que o cartão foi bloqueado por inadimplemento no mês subsequente. O débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 7.936,40(sete mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta centavos), conforme planilha de atualização em anexo.

A parte Ré não honrou com os compromissos assumidos, tornando-se infrutíferas todas as tentativas amigáveis de reaver os valores inadimplidos, de modo que não resta alternativa à esta autora que não a propositura da presente demanda, com o fito de reaver o valor de seu crédito

Em decisão que consta no ID nº 4454873, o magistrado de singela indeferiu o pedido de gratuidade formulado pela autora, ato contínuo, asseverou que:

(...)

a parte autora: i) não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida; ii) não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a “fatura anterior” e o valor em reais,
sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento
.

Ademais, o referido documento descumpre regras do Banco Central do Brasil que, na Resolução n.º 3.919/2010, “
consolida as normas sobre cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
”. Vejamos o disposto no artigo 13, a respeito das informações necessárias para a validade da cobrança da fatura mensal do cartão de crédito

(...)

A ausência de documento idôneo a revelar o histórico de utilização do cartão de crédito Dadalto Dacasa, com as compras realizadas por evento, revela, a primeira vista,

a carência de documentação mínima e indispensável para lastrear o pedido de cobrança com base no

não pagamento de fatura de cartão, nos termos do artigo 320 do CPC.

Assim, determinou a intimação da autora para emendar a inicial e apresentar a documentação mínima para cumprir os requisitos da Resolução nº 3.919/2010.

Devidamente intimada, a parte autora juntou aos autos os documentos que constam nos ID ́s 4454876 e 4454877.

Postas estas premissas, observo, primeiramente, que a despeito da alegação da apelante de que não lhe fora oportunizada a juntada de documentos para emendar a petição inicial, anoto que de uma simples verificação da lide, nota-se que houve a sua efetiva intimação e encontra-se especificado no despacho suso transcrito os documentos que competia a parte autora trazer aos autos.

Portanto, não se verifica que a sentença esteja em descompasso com ordenamento jurídico pátrio neste aspecto, uma vez o indeferimento da petição inicial foi precedido de despacho que indicou com precisão o que deveria ser corrigido pela apelante.

Ultrapassado este ponto, como salientando anteriormente, extrai-se dos autos que a presente ação de cobrança tem por fim o recebimento de valores decorrentes de utilização de cartão de crédito, por parte do réu.

Na espécie, foram trazidos aos autos o demonstrativo de cadastro do cartão de crédito, o histórico dos valores das faturas, a planilha atualizada do débito e as faturas que demonstram a origem do valor cobrado, com discriminação dos eventos, conforme ID 4455336 e ID 4455338.

Deste modo, os documentos acostados à petição inicial, bem como aqueles juntados no ID 4455336 e ID 4455338, demonstram claramente o uso efetivo do cartão, a origem e a evolução da dívida.

Neste contexto, observo que os requisitos do art. 13, da Resolução nº 3.919/2010, foram atendidos pelo apelante:

Art. 13. Os demonstrativos e/ou faturas mensais de cartão de crédito devem explicitar informações, no mínimo, a respeito dos seguintes aspectos:

I – limite de crédito total e limites individuais para cada tipo de operação de crédito passível de contratação;

II – gastos realizados com o cartão, por evento, inclusive quando parcelados;

III – identificação das operações de crédito contratadas e respectivos valores;

IV – valores relativos aos encargos cobrados, informados de forma segregada de acordo com os tipos de operações realizadas por meio do cartão;

V – valor dos encargos a ser cobrado no mês seguinte no caso de o cliente optar pelo pagamento mínimo da fatura; e

VI – Custo Efetivo Total (CET), para o próximo período, das operações de crédito passíveis de contratação

Cumpre observar, que se tratando débito resultante de cartão de crédito, a operação desbloqueio e a utilização do cartão, por si só, configuram anuência quanto aos termos do contrato.

Assim, tenho que os documentos apresentados pela apelante são hábeis e suficientes para instruir a ação de cobrança, eis que comprovam a existência do negócio jurídico e o débito.

Logo, considerando que foram juntados à petição inicial os documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, não há nenhuma nulidade a ser reconhecida, devendo ser acolhida a pretensão recursal.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
D
O
U
-
LHE

PROVIMENTO
para anular a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o Eminente Relator.